Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECEBIMENTO INDEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA INDEVIDAMENTE AUFERIDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados nas pretensões de: a) declaração da prescrição do direito do réu de pleitear o ressarcimento de valor auferido pelo autor a título de “indenização de transporte e translado de bagagem para a cidade de Natal/RN”; b) subsidiariamente, de declaração de nulidade do “processo administrativo do TCDF que culminou na Decisão no 2.507/2021 para instaurar nova tomada de contas para apurar a responsabilidade das autoridades militares que concederam o benefício de indenização de transporte no ano de 1998”; e c) de fixação da correção monetária do valor a ser ressarcido “a partir da instauração da tomada de contas de 2011”.

2. O prazo prescricional quinquenal de eventual ação de cobrança da Administração Pública contra militar reformado, nos termos do Decreto n. 20.910/32, se inicia a partir da conclusão da Tomada de Contas Especial, ocasião em que se concluiu pelo dever de ressarcimento, pelo agente público, da verba indenizatória por ele auferida, com o acréscimo de juros e de correção monetária. Não há falar, ainda, em prescrição intercorrente, se não observada inércia da Administração Pública em apurar as irregularidades decorrentes da suposta percepção indevida, pelo agente público, de verba indenizatória de transporte instituída pela Lei n. 5.619/1970. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o pagamento de verba indenizatória de transporte ao militar integrante dos quadros da Policial Militar do Distrito Federal, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, nos moldes da Lei n. 5.619/1970, exige a comprovação de sua efetiva mudança de domicílio no território nacional, o que não se observa na espécie.

4. Não demonstrada a mudança de domicílio do agente público, quando de sua reforma, para a cidade de Natal-RN, revela-se indevida a percepção de indenização de transporte, razão por que não há falar em afastamento da conclusão declinada, por unanimidade, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, no âmbito do processo administrativo n. 27.144/2019, ao concluir pela irregularidade das contas do autor, ora apelante, determinando a restituição dos valores por ele auferidos a título da referida verba indenizatória.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.